Tribunal: TJDFT
Processo: 0712069-97.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MUDANÇA DE PLANO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ônus de comprovar a adesão do consumidor a um novo plano telefônico é da empresa de telefonia contratada, sendo insuficiente a apresentação de documentos produzidos unilateralmente, por meio de sistemas internos.
2. O Código Civil dispõe, em seu art. 186, que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.". Na mesma linha, prescreve o art. 927 do mesmo diploma legal que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".
3. Com relação ao montante da indenização é necessário utilizar critérios e parâmetros para a fixação dos danos morais, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da vítima. Entretanto, é importante salientar que, além do critério da extensão do dano causado, deve-se levar em conta, também, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo pedagógico do dano.
4. Recurso desprovido.